Tribunal: TJPA
Processo: 0005148-43.2018.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005148-43.2018.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: FRANCISCA GONCALVES TAVARES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONCESSÃO DE TFD QUE ERA DIREITO DO PACIENTE E QUE FOI OBRIGADA A SE MANTER EM BELÉM. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM R$1.000,00. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Responsabilidade dos entes da federação é solidária, conforme entendimento do
STF, no julgamento do Ag.Reg. no Recurso Extraordinário 818.572 com repercussão geral reconhecida em relação as demandas judicializadas que versem sobre o Sistema único de Saúde.

2.
É inquestionável que ter direito ao TFD e não obter o devido pagamento no prazo correto, atrai uma sensação de descaso e abandono pelo Poder Público, agravado pela situação de doença que, em minha análise, claramente atrai a incidência de dano moral indenizável e não um mero aborrecimento que foi devidamente solucionado.

3. Valor da indenização fixado em R$1.000,00 que é razoável e proporcional.

4. Não há que se falar em pagamento através de precatório.
O valor da condenação total foi de R$1990,00, que é a indenização acrescida de juros e correção monetária e mesmo com o acréscimo dos honorários de sucumbência de 20% sobre o valor da causa, fica claramente dentro do limite previsto para o pagamento através de Requisição de Pequeno Valor, disciplinado na Constituição Federal de 1988, em seus artigos 100, §3º c/c 87, I e II da ADCT da CF/88.

RELATÓRIO

PROCESSO N. 0005148-43.2018.8.14.0083.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CURRALINHO.

ADVOGADA: MELINA SILVA GOMES BRASIL DE CASTRO – OAB/PA 17.067.

AGAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 4973639.

AGAVADA: FRANCISCA GONÇALVES TAVARES DOS SANTOS.

DEFENSOR PÚBLICO: GUILHERME ISRAEL KOCHI SILVA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MUNICÍPIO DE CURRALINHO

em face da Decisão Monocrática de id.
4973639
, que conheceu e negou provimento ao recurso, para manter a sentença do Juízo de primeiro grau que julgou totalmente procedente a ação para condenar a municipalidade em: a) determinar ao Município de Curralinho proceder o pagamento das 40 (quarenta) diárias de TFD devidas, no valor de R$990,00 (novecentos e noventa) reais, acrescido de correção monetária segundo o INPC e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação; bem como aquelas devidas e não pagas durante o curso do presente feito; b) condenar o Município de Curralinho à reparação do dano moral, cuja indenização ora fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), já considerados juros e correção monetária no momento do arbitramento; c) condenar o Município ao fornecimento dos medicamentos descritos na exordial; e d) em caso de descumprimento da obrigação, fixou multa diária de R$ 100,00 (cem reais).

Em suas razões, alega que merece reforma o julgado, posto que: a) a receita direcionada à saúde do município é muito pequena; b) inexiste danos morais; c) que caso mantidos, os valores devem ser minorados; d) ao final, disserta sobre a Lei n. 13.655/2018; e) que deve ser aplicado ao caso o princípio da reserva do possível; f) que o pagamento deve ser feito pela Fazenda Pública através de precatórios, nos termos do art. 100 da CF/88.

Apesar de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, conforme Certidão de id. 5902194.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos requisitos de admissibilidade.

A Decisão Monocrática assim abordou a questão:

“(...)

1. DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO.

Inicialmente, no que tange a alegada ilegitimidade de parte do Município, tenho que se trata de matéria já, delineada pelo STF, no julgamento do Ag.Reg. no Recurso Extraordinário 818.572 com repercussão geral reconhecida, oportunidade em que assentou o entendimento quanto à solidariedade dos entes públicos em relação as demandas judicializadas que versem sobre o Sistema único de Saúde, in verbis:

AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. ARTIGO 543-B DO CPC E ART. 328 DO RISTF.

1. Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação.

2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência da repercussão geral da questão relativa ao fornecimento de medicamentos de alto custo. Aplicação do art. 543-B do CPC.

3. Agravo regimental do Estado do Ceará não provido e agravo regimental interposto pela União prejudicado.

(STF, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 818.572, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, 2.9.2014).

De acordo com o raciocínio ao norte delineado, pacificou-se que é facultado a parte acionar judicialmente quaisquer dos entes federados ou entidades que componham a Fazenda Pública, de modo que se mostra descabido o pedido de chamamento a lide dos outros poderes mencionados.

No caso dos autos, a questão de fundo no presente feito remonta ao pretenso antagonismo entre a tese do Município de reserva do possível, limites orçamentos, o princípio da universalidade e o direito à saúde integral, estabelecido pelo art. 6º da Constituição Federal.

De um lado há uma pessoa doente, o Sra. FRANCISCA GONCALVES TAVARES DOS SANTOS que foi diagnosticada como portadora da CIDIO; H.25.1 (catarata senil nuclear), e necessita manter tratamento constante de exames e consultas médicas em Belém (pois não há tratamento no município), com necessidade possível de submeter-se a cirurgia, conforme documentos do programa TFD.

O TFD é de responsabilidade solidária dos entes estatais e deve ser deferido quando na localidade do paciente não há tratamento específico.

2. DO MÉRITO. DOS DANOS MORAIS E SEU QUANTUM.

Esclareço que não há qualquer controvérsia no feito acerca da necessidade ou não do TFD, o município não questiona este fato, também não questiona o valor cobrado e deferido pelo Juízo de Piso. O que se questiona apenas é a existência de dano moral e seu valor e o modo como o pagamento do valor devido deve ser realizado.

Pois bem, o
dano moral indenizável é aquele decorrente de uma experimentação de fato grave, invasivo da dignidade da criatura humana, e não consequências outras decorrentes de uma relação meramente contratual ou de percalços do cotidiano.

Sobre a questão o professor Orlando Gomes ensina sobre as diferenças entre o dano moral ou extrapatrimonial e o patrimonial:

“A expressão dano moral deve ser reservada exclusivamente para designar o agravo que não produz qualquer efeito patrimonial. Se há consequências de ordem patrimonial (o verdadeiro, o próprio prejuízo econômico), ainda que mediante repercussão, o dano deixa de ser extrapatrimonial (o sofrimento psíquico ou moral, as dores, as angústias e as frustrações infligidas ao ofendido)”
[1]
.

Do mesmo modo, e não por outra razão, vem sendo essa doutrina reafirmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de banalização do dano moral
[2]
.

O dano moral não se configura apenas e tão somente pela ocorrência do fato em si, pois este é amoral. Na verdade deflui das consequências do ato ilegal, a má fama decorrente dele, pois se dele apenas uma pequena quantidade de pessoas tomaram ciência não há que se falar em dano moral, mas sim mero aborrecimento, o qual não é indenizável.

Neste sentido já julgou o STJ que “É tranquila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que mero aborrecimento, mágoa ou excesso de sensibilidade por parte de quem afirma dano moral, por serem inerentes à vida em sociedade, são insuficientes à caracterização do abalo, visto que tal depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido” (AREsp 434.901/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 07/04/2014).

No caso específico dos autos
, o juízo planicial considerou presente o dano moral e portanto, indenizável, em face do não pagamento das diárias de TFD pela municipalidade, obrigando a apelada a se manter sem qualquer ajuda na cidade de Belém para o seu tratamento.

É inquestionável que ter direito ao TFD e não obter o devido pagamento no prazo correto, atrai uma sensação de descaso e abandono pelo Poder Público, agravado pela situação de doença que, em minha análise, claramente atrai a incidência de dano moral indenizável e não um mero aborrecimento que foi devidamente solucionado.

Em relação ao quantum indenizatório temos que é uma das mais dificultosas análises a serem realizadas, é preciso ter em vista que, por ser impossível o retorno da parte lesada ao status quo, a possibilidade que resta ao julgador é o deferimento de ressarcimento em dinheiro, visando ao menos lhe servir como um paliativo ao dano por ele experimentado, bem como desestímulo ao lesante, a fim de que este não repita sua conduta lesiva.

O professor Caio Mário da Silva Pereira ensinou sobre a questão, vejamos
[3]
:

“O problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é própria da indenização do dano moral, corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima”.

Desta forma, o valor arbitrado a título de danos morais não pode ser fixado em valor irrisório, de forma que não sinta o ofensor as consequências de seu ato, ao passo que não pode ser forma de enriquecimento do ofendido.

No caso concreto, tendo em vista as lesões sofridas, entendo que o valor fixado pelo Juízo de piso foi justo, de modo que o mantenho no importe de R$1.000,00 (mil reais), por melhor refletir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções esperadas da condenação, sem causar enriquecimento indevido ao demandante.

3. DA FORMA DE PAGAMENTO

Aduz a municipalidade que o pagamento do valor devido deve ocorrer mediante precatório, na forma do art. 100 da CF/88.

Não lhe assiste razão.

O valor da condenação total foi de R$1990,00, acrescidos de juros e correção monetária e mesmo com o acréscimo dos honorários de sucumbência de 20% sobre o valor da causa, fica claramente dentro do limite previsto para o pagamento através de Requisição de Pequeno Valor, disciplinado na Constituição Federal de 1988, em seus artigos 100, §3º c/c 87, I e II da ADCT da CF/88:

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

(...)

§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

Art. 87. Para efeito do que dispõem o § 3º do art. 100 da Constituição Federal e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias serão considerados de pequeno valor, até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação, observado o disposto no § 4º do art. 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a:
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002)

I - quarenta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Estados e do Distrito Federal;
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002)

II - trinta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Municípios.
(...)”

Não foram apresentados pela municipalidade elementos capazes de modificar meu posicionamento anterior, de modo que apresento em mesa a decisão objurgada, mantendo-a integralmente, por seus próprios fundamentos.

Deste modo, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

[1]
Apud, Cahali, Yussef Said, 2ª edição, Danos Morais, Editora Revista dos Tribunais, p. 19-20, Orlando Gomes, n. 195, P. 332.

[2]
Confira-se: Resp nº 217.916-RJ, 4ª Turma, Relator Ministro Aldir Passarinho Junior, DJU de 11.12.2000; Resp. nº 215.666-RJ, 4ª Turma, Relator Ministro Cesar Asfor Rocha, DJU de 29.10.2001; e Resp. nº 203.225-MG, 4ª Turma, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJU de 05.08.2002.

[3]
PEREIRA, Caio Mário. Responsabilidade Civil. 6ª ed. Rio de Janeiro: Forense:, 1995. p. 65.

Belém, 31/08/2021